Tribunal: CARF
Processo: 10640.000048/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000048/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.542 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
U M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/09/1998
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR
LIVROS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N° 148. LUSTRO
DECADENCIAL CONFIRMADO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 273/295), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000048/2008-00
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000048/2008-00

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 254/269), proferida em sessão de 28/04/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-19.163, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 75/98), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2007
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DENTRO
DO
PRAZO
ESTIPULADO.
DOCUMENTOS
PREVIAMENTE
SOLICITADOS.
PELA
AUDITORIA FISCAL. CONTRATOS DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS. ACORDO
SINDICAL COLETIVO. DOCUMENTO DE PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE.
DEFESA
TEMPESTIVA.
INFRATORA
PRIMÁRIA.
INOCORRÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. NÃO CORREÇÃO DA FALTA. NÃO
OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO FISCAL.
A empresa está obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei 8.212/1991 dentro do prazo estipulado pela Auditoria
Fiscal (art. 33, parágrafos 2.o e 3.o da Lei 8.212/1991)
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de obrigação acessória (CFL 38, DEBCAD 37.027.559-4)
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/7; 37/38) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos
autos (e-fls. 39/42), tendo o contribuinte sido notificado em 21/12/2007 (e-fl. 2), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se do Auto de Infração 37.027.559-4, no Código de Fundamento Legal –
CFL 38, através do qual a empresa supracitada foi autuada regularmente em 20.12.2007
e cientificada na data de 21/12/2007 (fls. 01).

A ação fiscal está respaldada pelo Mandado de Procedimento Fiscal de fls. 07/13
e pelo Termo de Intimação para Apresentação de Documentos de fls. 14/35.

O referido Auto de Infração foi lavrado por infringência à legislação
previdenciária, ou seja, deixou de apresentar a Auditoria Fiscal os contratos de locações
de imóveis destinados a seus empregados, os acordos sindical coletivo ou instrumento
de negociação referentes a 1997 e 1998 com a regras claras da PLR e as folhas de
pagamentos ou documentos de paralisação das atividades dos estabelecimentos citados,
infringindo assim as disposições insculpidas nos textos dos §§ 2.o e 3.o do artigo 33 da
Lei 8.212/1991.

Em consequência foi aplicada urna multa à referida empresa no valor de
R$11.951,21 (Onze mil, novecentos e cinquenta um reais c vinte um centavos), de
conformidade com a previsão regulamentar do artigo 283, II, alínea "j", do Decreto
3.048/1999.

Consta ainda do relatório fiscal da aplicação da multa (fls. 41) que a infratora
não incorreu em circunstância agravante prevista no artigo 290 do Decreto 3.048/1999 e
também não constando a ocorrência da atenuante do art. 291 do Regulamento
Previdenciário (Decreto 3048/1999), em razão da não correção das faltas. Também
consta que a autuada é primária, fato corroborado pelo documento de fls. 42.

A fundamentação legal da autuação está prevista no artigo 33, §§ 2.o e 3.o c/c
com os artigos 232 e 233 do Decreto 3.048/1999 e a penalidade aplicada à infratora tem
previsão legal nos artigos 92 e 102 da Lei n.o 8.212/1991 com as alterações introduzidas
pela Lei n.o 9.528/97, no artigo 283, inciso II, alínea "j", e 373 do Regulamento
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000048/2008-00

Previdenciário aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999 e Portaria MPS 142 de
11/04/2007.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada ofereceu a defesa tempestiva de fls. 73/95, em 22/01/2008, enquanto a
autuação foi entregue à impugnante em 21/12/2007 (fls. 01), tendo anexado os
documentos juntados as fls. 96/245, onde oferece as seguintes alegações:

- preliminarmente, insurge contra a constituição do lançamento fiscal ora em
apreciação, sustentando a decadência das contribuições lançadas com base no prazo de
05 anos, a teor do artigo 173, I, do CTN;

- a Constituição Federal atribui a Lei Complementar a competência para versar
sobre a matéria e por conseguinte a Lei 8.212/1991 seria parcialmente inconstitucional
em relação ao prazo decadencial de 10 (dez) anos e, em consequência. deve prevalecer o
estabelecido no CTN;

- sustenta que o STJ já firmou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial é de cinco anos e traz a colação julgado do relato do Ministro José Delgado;

- trata-se da hipótese de lançamento por homologação c sujeito ao prazo
quinquenal para a decadência;

- No mérito, rebate o lançamento fiscal relativamente as despesas com moradia
(aluguel), fundamenta-se na doutrina dos autores ali citados corno Marcelo Leonardo
Tavares com base em Ives Gandra Martins, Fábio Zambitte. invocando que para
definição do conceito de remuneração é necessária a análise do direito do trabalho;
portanto, deve ser aplicada a exegese dos artigos 457 e 458 da CLT e que:

- o grande erro que levou a auditoria fiscal foi o entendimento de que tudo o que
o empregador paga ao empregado, em virtude do contrato de trabalho, deve ser
integrada à remuneração para os efeitos legais, inclusive para definição da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, trazendo à colação as doutrinas de Sérgio
Pinto Martins, Délio Maranhão e Luiz Inácio B. Carvalho, Maurício Godinho Delgado,
ilustrando a disposição insculpida no texto do § 2.o, inciso II, do art. 458 da CLT, na
redação dada pela Lei 10.243/2001, transcrevendo julgados e finalizando com a
pretensão de anulação do lançamento fiscal.

- a Lei 8.212/1991 define o salário de contribuição para o empregado como
aquele regido pela CLT e que exclui do conceito do artigo 28 aqueles valores definidos
como utilidades ou benefícios no § 9.o do mesmo artigo e repetido na Lei 10.243/2001;

- vale destacar que as locações feitas pela autuada eram destinadas a abrigar
empregados de outras localidades que tivesse sido transferidos ou que não possuísse
residência fixa na cidade de destino e, consequentemente, frente a referida Lei
10.243/2001, não pode prosperar a referida notificação fiscal em relação as despesas
com seguro de vida, assistência médica e habitação;

- em relação ao pagamento de participação nos lucros e resultados, invoca a
doutrina do professor Amauri Mascaro do Nascimento, sustentando que as quantias
pagas aos trabalhadores a título de participação nos lucros é desvinculada do salário e,
consequentemente, não tem natureza jurídica salarial, não se caracterizando como
remuneração do trabalho, acrescentando a lição do mestre Arnaldo Sussekind, do
professor Walter Ceneviva, Valentim Carrion, Celso Ribeiro Bastos e José Afonso da
Silva, ilustrando finalmente com a jurisprudência em confirmação do entendimento
doutrinário citado e trazendo a colação diversos julgados;

-
para confirmar a tese da defesa, anexa documentos contendo
acordos/convenções coletivas de trabalho (fls. 96/245);

- finalmente, pede a relevação da penalidade e alternativamente a improcedência
da autuação e o seu arquivamento.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000048/2008-00

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que espelha as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 27/05/2008, e-fl. 272, protocolo recursal em 23/06/2008,
e-fl. 273), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência, pois o sujeito passivo foi notificado
em 21/12/2007 (e-fl. 2).
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000048/2008-00

A autuação foi por descumprimento de obrigação acessória no período de Janeiro
de 1997 a Setembro de 1998, conforme relatório fiscal (e-fl. 39 e seguintes).
Consta que o sujeito passivo deixou de apresentar a Auditoria Fiscal os contratos
de locações de imóveis destinados a seus empregados, os acordos sindical coletivo ou
instrumento de negociação referentes a 1997 e 1998 com a regras claras da PLR e as folhas de
pagamentos ou documentos de paralisação das atividades dos estabelecimentos citados, o que
infringiria as disposições insculpidas nos textos dos §§ 2.o e 3.o do artigo 33 da Lei 8.212/1991.
Na decisão vergastada consta que:

De conformidade com o anteriormente exposto, a autuada deixou de apresentar
a Auditoria Fiscal os contratos de locações de imóveis 1997 e 1998, os acordos sindical
coletivo ou instrumento de negociação também referentes a 1997 e 1998 com as regras
acordadas para pagamento da PLR e as folhas de pagamentos ou documentos que
comprovassem a paralisação das atividades nos períodos dos estabelecimentos citados
no item 1.3 de fls. 39. Portanto a autuada infringiu a normalização legal e
regulamentar referidas e, consequentemente, sofreu a autuação por descumprimento de
obrigação acessória com a aplicação da multa mencionada e com base na mesma
normatização.
(...)

A respeito, deve ser frisado que o lançamento fiscal em exame abrange a não
exibição de documentos de 01/1997 a 09/1998 e objeto de lançamento fiscal das
contribuições
sociais
previdenciárias
na
NFLD
37.027.564-0,
processo
10640.000056/2008-48 relativamente a fatos geradores de pagamento de aluguel a
empregados e a participação de lucros. ainda de mais 3 itens não inclusos neste
processo. Portanto, o período referido está dentro dos dez (10) anos previstos no artigo
45 da Lei 8.212/1991, uma vez que o lançamento se concretizou com sua cientificação
em 21/12/2007.
Pois bem. Assiste razão ao recorrente. Além do entendimento objeto da Súmula
Vinculante n.o 8 do Supremo Tribunal Federal1, que indica, indiretamente, que o prazo
decadencial tributário é de cinco anos, na forma do Código Tributário Nacional, a Súmula CARF
n.o 1482 se aplica a matéria para fulminar o lançamento por decadência, uma vez que a
notificação do lançamento remonta a 21/12/2007 (e-fl. 2) e o período de referência do
lançamento aponta para Janeiro de 1997 a Setembro de 1998, de modo que, por ocasião da
constituição do lançamento, já tinha ocorrido o lustro decadencial.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar integralmente a
decisão recorrida e declarar a decadência do lançamento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

1 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
2 No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou
esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000048/2008-00

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital